Tribunal: STJ
Processo: 2098564-43.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2887956 - SP (2025/0097281-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: NWO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA
AGRAVANTE
: FABIO JOSE GONCALVES MENDES
AGRAVANTE
: FABIO SCHIAVI
AGRAVANTE
: MENDES DIAS CONSTRUCOES E INCORPORACAO LTDA
AGRAVANTE
: RODRIGO BENASSI DIAS
AGRAVANTE
: WLADIMIR CARLOS BARBOSA
ADVOGADOS
: JOAO ANTONIO CESAR DA MOTTA - SP124363
JOÃO ANTÔNIO CÉSAR DA MOTTA - SP124363B
AGRAVADO
: OCEAN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS
ADVOGADOS
: CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES - SP107950
MARCELO AUGUSTO DE BARROS - SP198248
FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - SP132649
JOÃO PAULO RIBEIRO CUCATTO - SP439037
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
EFEITO
SUSPENSIVO.
REQUISITOS
NÃO
VERIFICADOS.
LIMINAR.
REQUISITOS.

SÚMULA N. 735/STF. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7/ STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
Documento eletrônico VDA52440426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:54:29
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 028ddf3e-63e4-4db8-9a68-87a2a40b506e

suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. "O efeito suspensivo dos embargos do devedor demanda a garantia
do juízo, além da comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil
reparação a ser experimentado pela parte executada, nos moldes do
" (AgInt nos EDcl no
§ 1o, do
art. 919,
CPC/2015
AREsp 1.786.983/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe
.
10/6/2021)
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do
STJ).
5. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pelo recorrente,
quanto à existência dos requisitos para a concessão de efeito
suspensivo aos embargos à execução, demandaria o exame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial.
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52440426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:54:29
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 028ddf3e-63e4-4db8-9a68-87a2a40b506e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2887956 - SP (2025/0097281-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: NWO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA
AGRAVANTE
: FABIO JOSE GONCALVES MENDES
AGRAVANTE
: FABIO SCHIAVI
AGRAVANTE
: MENDES DIAS CONSTRUCOES E INCORPORACAO LTDA
AGRAVANTE
: RODRIGO BENASSI DIAS
AGRAVANTE
: WLADIMIR CARLOS BARBOSA
ADVOGADOS
: JOAO ANTONIO CESAR DA MOTTA - SP124363
JOÃO ANTÔNIO CÉSAR DA MOTTA - SP124363B
AGRAVADO
: OCEAN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS
ADVOGADOS
: CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES - SP107950
MARCELO AUGUSTO DE BARROS - SP198248
FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - SP132649
JOÃO PAULO RIBEIRO CUCATTO - SP439037
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
EFEITO
SUSPENSIVO.
REQUISITOS
NÃO
VERIFICADOS.
LIMINAR.
REQUISITOS.

SÚMULA N. 735/STF. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7/ STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
Documento eletrônico VDA51516899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/10/2025 00:07:08
Código de Controle do Documento: 48289d05-ee39-4256-b867-7ba58d507c62

suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. "O efeito suspensivo dos embargos do devedor demanda a garantia
do juízo, além da comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil
reparação a ser experimentado pela parte executada, nos moldes do
" (AgInt nos EDcl no
§ 1o, do
art. 919,
CPC/2015
AREsp 1.786.983/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe
.
10/6/2021)
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do
STJ).
5. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pelo recorrente,
quanto à existência dos requisitos para a concessão de efeito
suspensivo aos embargos à execução, demandaria o exame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial.
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 188-193) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo em recurso especial (fls. 181-184).
Em suas razões, a parte repisa a tese de negativa de prestação jurisdicional e
alega que "não é necessário junto a este e. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA o
reexame da decisão de defere ou indefere a liminar, pois os ora Recorrentes apontaram
negativa de jurisdição quanto ao exame de cognição sumária da Corte estadual, o que
demanda retorno para apreciação na instância ordinária e não reapreciação nesta e.
" (fl. 191).
Corte Superior de Justiça
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 198-205), requerendo a
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA51516899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/10/2025 00:07:08
Código de Controle do Documento: 48289d05-ee39-4256-b867-7ba58d507c62

A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão
agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (fls. 181-
184):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial em razão da ausência de negativa de prestação
jurisdicional, da incidência da Súmula n. 7 do STJ e da falta de comprovação
do dissídio jurisprudencial (fls. 139-141).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 35):
Embargos à execução. Concessão de efeito suspensivo. Medida
excepcional. Exegese do
do CPC. Requisitos inexistentes.
art. 919
Decisão reformada. Recurso provido, confirmada a liminar.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 51-56).
Nas razões do recurso especial (fls. 59-78), fundamentado no
III, "a",
art. 105,
da CF, a parte recorrente alega violação dos arts. 489, II, § 1o, IV, 833, X, e
1.022, II, do CPC.
Aponta negativa de prestação jurisdicional, aduzindo que "esta colenda 13.a
Câmara de Direito Privado do e. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO não
avaliou ou fundamentou, para acolher ou afastar, os argumentos apresentados
pelos aqui Recorrentes, em especial estar a Ação de Execução de pouco mais
de R$ 500 mil reais garantida por empreendimento avaliado para venda
forçada quase R$ 18 milhões de reais" (fl. 63).
Pugna pela atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução e, ao
final, requer o provimento do recurso "a fim de determinar o retorno dos autos
à c. 13.a Câmara de Direito Privado do e. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO a fim de que examine e fundamente, para acolher ou recusar, os
argumentos dos ora Recorrentes" (fl. 77).
No agravo (fls. 144-154), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 157-166).
É o relatório.
Decido.
De início, cumpre salientar que inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC
quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca
das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
De fato, em relação à tese, o Tribunal de origem assim se manifestou (fls. 37-
39):
Verifica-se, portanto, que a suspensão da execução é medida
excepcional, diante da coexistência cumulativa dos seguintes requisitos:
probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo e garantia do juízo, por meio de penhora, caução ou depósitos
suficientes.
(...)
No que importa ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
nota-se que toda execução provoca algum dano aos executados, não
havendo, no caso, alegação de que este dano não esteja compreendido
Documento eletrônico VDA51516899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/10/2025 00:07:08
Código de Controle do Documento: 48289d05-ee39-4256-b867-7ba58d507c62

entre as consequências normais do processo executório. O risco de
grave dano ou de difícil reparação com a possibilidade de atos
expropriatórios é próprio do procedimento executório, devendo qualquer
outra circunstância ser demonstrada no caso concreto, o que não
ocorreu.
Em referência à garantia do juízo, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel
Mitidero comentam: “A concessão do efeito suspensivo aos embargos
depende de prévia e suficiente garantia da execução por penhora,
depósito ou caução. A segurança do juízo tem de ser prévia e suficiente
tem de ser anterior à postulação do efeito suspensivo e tem de atender a
todo o valor do crédito reclamado na execução [...]” (“Código de
Processo Civil”, Ed. RT, 3a ed., 2011, p. 718).
(...)
, diante da ausência de garantia da execução, inadmissível a
In casu
concessão de efeito suspensivo aos embargos, já que os requisitos,
repita- se, são cumulativos.
Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal
decidiu a
a quo
matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses,
não incorrendo em nenhum dos vícios previstos nos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Segundo o teor da Súmula n. 735 do STF e a jurisprudência consolidada desta
Corte Superior, em regra "não é cabível recurso especial para reexaminar
decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da
natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo
ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito" (AgInt no
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
REsp n. 1.179.223/RJ,
TURMA, julgado em
DJe
.
9/3/2017,
15/3/2017)
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES
RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
AFRONTA AO
DO
TUTELA ANTECIPADA.
ART. 535
CPC/1973.
REQUISITOS. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N.
SÚMULA N. 7/STJ.
735 /STF. DECISÃO MANTIDA.
(...)
4. A jurisprudência do STJ não admite a interposição de recurso especial
que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou
defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de
decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o
enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
de minha relatoria, QUARTA TURMA,
AREsp n. 770.439/MT,
julgado em
DJe
)
21/2/2017,
3/3/2017.
Além disso, "em sede de recurso especial contra acórdão que nega ou
concede antecipação de tutela, a análise desta Corte Superior de Justiça fica
limitada à apreciação dos dispositivos relacionados aos requisitos da tutela de
urgência, ficando obstado verificar-se a suposta violação de normas
infraconstitucionais relacionadas ao mérito da ação principal" (EDcl no AR Esp
n. 387.707/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em
DJe
. No mesmo sentido:
2/12/2014,
10/12/2014)
Documento eletrônico VDA51516899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/10/2025 00:07:08
Código de Controle do Documento: 48289d05-ee39-4256-b867-7ba58d507c62

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE
DE ANÁLISE DE TUTELA DE URGÊNCIA POR MEIO DE RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA N. 735/STF
1. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula n. 735 do STF,
entende que, em regra, não é cabível recurso especial para reexaminar
decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela.
2. O STJ admite a mitigação da Súmula 735 do STF apenas quando a
própria medida importe em ofensa direta à lei federal que disciplina a
tutela provisória (
do
ou
do
, como,
art. 273
CPC/1973
art. 300
CPC/2015)
por exemplo, quando houver norma proibitiva da concessão dessa
medida, de modo que "apenas a violação direta ao dispositivo legal que
disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do recurso
especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos
preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa" (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 1179223/RJ,
Turma, DJe de
.
15/3/2017)
3. Hipótese em que a parte sequer indicou a violação do
do CPC
art. 300
/2015 nas razões do apelo nobre, de modo que, sendo a tese referente
ao mérito da decisão de antecipação de tutela deferida nos autos, "não é
cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere
liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da
decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser
confirmada ou revogada pela sentença de mérito" (STJ, AgRg no
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
AREsp n. 438.485/SP,
DJe de
.
17/2/2014)
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.134.498/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
20/11/2023,
22/11/2023.
Outrossim, ultrapassar os fundamentos do aresto impugnado, a fim de reverter
o indeferimento da tutela de urgência, demandaria o revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal, a teor da
A propósito:
Súmula n. 7/STJ.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA.
SÚMULA N. 735 DO STF. INCIDÊNCIA POR ANALOGIA.
DO
ART. 300
CPC. REQUISITOS. REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. VIOLAÇÃO
§4o,
ART. 54,
DO CDC. INOVAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
RECURSAIS
PELO
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É inviável, em regra, a interposição de recurso especial que tenha por
objeto o reexame do deferimento ou indeferimento de tutela provisória,
cuja natureza precária permite sua reversão pela instância de origem a
qualquer momento. Incidência, por analogia, da Súmula n. 735 do STF.
2. Não se admite a revisão do entendimento firmado pela Corte de
origem quando a controvérsia demandar a análise fático-probatória dos
autos, ante a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
[...]
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA51516899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/10/2025 00:07:08
Código de Controle do Documento: 48289d05-ee39-4256-b867-7ba58d507c62

(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
REsp n. 2.078.762/MG,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
30/10/2023
6/11/2023.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Publique-se e intimem-se.

Conforme a jurisprudência desta Corte, “não há que falar em violação aos arts.
489 e 1.022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente
enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada,
” (AgInt no
ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.701.665/RS,
DJe de
.
23/8/2022,
26/9/2022)
Importante destacar "que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar
acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles
” (
Relator
considerados suficientes para fundamentar sua decisão
REsp n. 1.596.081/PR,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
DJe de
25/10/2017,
.
22/11/2017)
Por conseguinte, não assiste razão à parte, visto que a Corte local decidiu a
matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses, não
incorrendo em nenhum dos vícios previstos nos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
Quanto à alegada violação do
X, do CPC, o TJSP, soberano na
art. 833,
análise do contexto fático-probatório, negou a concessão de efeito suspensivo aos
embargos à execução, porque não demonstrados os requisitos da tutela provisória, além
de não ter havido a segurança do juízo.
Ademais, a jurisprudência do STJ não admite a interposição de recurso
especial cujo objetivo seja discutir a correção de decisão das instâncias de origem que
nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em
única ou última instância. Incide analogicamente o enunciado da Súmula n. 735 do STF.
Isso porque a alteração das conclusões da Corte de origem, no sentido de conferir se
estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, demandaria
necessariamente novo exame do acervo fático-probatório, providência vedada em
recurso especial, conforme previsto na
Confira-se:
Súmula n. 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA
PARTE AGRAVANTE.
1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na
origem, não sendo caso de aplicação da
Agravo (
do
Súmula 182/STJ.
art. 1042
CPC/15) conhecido em juízo de retratação.
Documento eletrônico VDA51516899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/10/2025 00:07:08
Código de Controle do Documento: 48289d05-ee39-4256-b867-7ba58d507c62

2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do
aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento,
impõe a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. É incabível, em regra, o recurso especial em que se postula o reexame do
deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, ante a
natureza precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido em liminar ou
tutela antecipada, cuja reversão, a qualquer tempo, é possível no âmbito da
jurisdição ordinária. Incidência da Súmula 735 do STF. 3.1. Outrossim, o
exame da presença dos pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo
aos embargos à execução demandaria a incursão nos elementos
fáticoprobatórios dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ.
Precedentes.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de fls. 110-111 e-STJ, e
agravo em recurso especial desprovido.
(AgInt no
Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 1.804.102/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
30/8/2021,
2/9/2021.

Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 4o, do CPC, uma vez que a
art. 1.021,
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51516899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/10/2025 00:07:08
Código de Controle do Documento: 48289d05-ee39-4256-b867-7ba58d507c62

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.887.956 / SP
Número Registro: 2025/0097281-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10263359320248260100 10343306020248260100 20985644320248260000
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NWO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA
AGRAVANTE : FABIO JOSE GONCALVES MENDES
AGRAVANTE : FABIO SCHIAVI
AGRAVANTE : MENDES DIAS CONSTRUCOES E INCORPORACAO LTDA
AGRAVANTE : RODRIGO BENASSI DIAS
AGRAVANTE : WLADIMIR CARLOS BARBOSA
ADVOGADOS : JOAO ANTONIO CESAR DA MOTTA - SP124363
JOÃO ANTÔNIO CÉSAR DA MOTTA - SP124363B
AGRAVADO
: OCEAN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS
ADVOGADOS : CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES - SP107950
MARCELO AUGUSTO DE BARROS - SP198248
FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - SP132649
JOÃO PAULO RIBEIRO CUCATTO - SP439037
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
Documento eletrônico VDA52420991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:05:38
Código de Controle do Documento: e1d3fd8a-4be5-4c9e-a1a4-1fdf562b8ea8

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NWO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA
AGRAVANTE : FABIO JOSE GONCALVES MENDES
AGRAVANTE : FABIO SCHIAVI
AGRAVANTE : MENDES DIAS CONSTRUCOES E INCORPORACAO LTDA
AGRAVANTE : RODRIGO BENASSI DIAS
AGRAVANTE : WLADIMIR CARLOS BARBOSA
ADVOGADOS : JOAO ANTONIO CESAR DA MOTTA - SP124363
JOÃO ANTÔNIO CÉSAR DA MOTTA - SP124363B
AGRAVADO
: OCEAN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS
ADVOGADOS : CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES - SP107950
MARCELO AUGUSTO DE BARROS - SP198248
FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - SP132649
JOÃO PAULO RIBEIRO CUCATTO - SP439037
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:05:38
Código de Controle do Documento: e1d3fd8a-4be5-4c9e-a1a4-1fdf562b8ea8